Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702157-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOELME ALMEIDA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOELME ALMEIDA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em Regime Aberto do Distrito Federal em 26/01/2025 (mov. 69.1; Id. 68081318 – pp. 174/175) que, nos autos do Processo de Execução de Pena no 0031680-98.2016.8.10.1097, determinou provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena do ora paciente para o semiaberto. Eis o teor da decisão: “Foi expedida intimação para o reeducando dar início ao cumprimento da pena em regime aberto (mov. 37.1) O apenado não foi encontrado no endereço por ele declinado para as intimações (mov. 39.1). Foi realizada a intimação do apenado por edital, sem que tenha havido o comparecimento de JOELME (mov. 44.1). O Ministério Público manifestou-se pela regressão provisória do regime de cumprimento de pena com expedição de mandado de prisão com cláusula imediata de apresentação (mov. 66.1). É o relatório. Decido. Em análise atenta dos autos verifica-se que foi imposta pena privativa de liberdade em regime aberto ao reeducando, que no Distrito Federal é cumprida na modalidade de prisão domiciliar, devido à inexistência de Casa de Albergado nesta Unidade da Federação. Assim, compete ao apenado a observância das seguintes determinações: 1. Manter o endereço atualizado, conforme artigo 367 do Código de Processo Penal, que ordena o prosseguimento do feito quando o acusado não comunica o novo endereço, fato que frustra os fins da execução, ensejando a regressão do regime com fulcro no artigo 118, § 1o da Lei de Execuções Penais e artigo 36, § 2o do Código Penal. 2. Cumprir as condições estabelecidas no Termo de Compromisso de Prisão Domiciliar, conforme artigo 115 da LEP, entre as quais comparecer em Juízo nas datas designadas, manter seu endereço atualizado, recolher-se à sua residência nos horários fixados e não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização, cujo descumprimento consiste em falta grave prevista no artigo 50, inciso V da LEP, fato que enseja a regressão do regime com fulcro no artigo 118, inciso I da LEP. Nesse contexto, observa-se que o reeducando não foi encontrado no endereço por ele informado a este Juízo a fim de dar início ao cumprimento da pena em regime aberto (mov. 39.1). Dessa forma, a medida constritiva se justifica no presente caso, uma vez que o sentenciado descumpriu as determinações legais que lhe foram impostas, frustrando os fins da execução, de modo a configurar a hipótese da regressão provisória de regime de cumprimento de pena. Assim, com a finalidade de efetivar a execução da pena imposta, DETERMINO PROVISORIAMENTE a regressão do regime de cumprimento da pena do apenado para o semiaberto. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata ao Núcleo de Audiência de Custódia. Após a apresentação no NAC, este Juízo, VEPERA/DF, deverá ser comunicado COM URGÊNCIA, para análise da prisão e eventual designação de audiência por videoconferência. Registro que o mandado de prisão não cumprido e exclusivo da VEPERA/DF será imediatamente revogado caso o apenado compareça presencialmente à VEPERA/DF para retomada do cumprimento da pena em regime aberto. Cadastre-se interrupção do cumprimento da pena no dia em que foi realizada a intimação sem sucesso do apenado em 02 de junho de 2023 (mov. 39.1, fl.5). Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública, para ciência e manifestação. Cumpra-se.” (Mov. 69.1; Id. 68081318 – pp. 174/175) Em suas razões recursais (Id. 68081315 – pp. 1/4), a parte impetrante informa que: a) “o paciente, atualmente em cumprimento de pena no regime aberto, não foi localizado para iniciar a pena” (p. 2); b) “conforme certidão anexada aos autos, a diligência de tentativa de intimação ocorreu nos seguintes termos (mov. 60.1) - certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me em 02.06.2023 às 08:00 horas à QE 40, conjunto 1, Lote 22 apart. 303/Guará II-DF e ali estando, deixei de Intimar Joelme Almeida Silva, tendo em vista que ali encontrava-se fechado. Dou Fé. BSB. 02.06.2023” (p. 2). A defesa sustenta que, em razão de ter havido apenas uma intimação do sentenciado, pugnou pela realização de uma nova diligência antes da decretação da prisão, porém o juízo a quo decretou a prisão do ora paciente e determinou a regressão do regime de cumprimento de pena. Defende o esgotamento dos meios para a localização do sentenciado antes da decretação da sua prisão. Enfatiza que não há certeza se o apenado deixou de residir no endereço constante dos autos de origem. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “a) seja liminarmente determinada a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente tendo em vista a situação de ilegalidade manifesta exposta; e b) seja, ao final, o presente habeas corpus conhecido e concedida a ordem, a fim de que seja revogada a decisão que determinou a prisão do paciente, uma vez que incompatível com o regime atual de cumprimento de pena, e determinada nova tentativa de intimação do sentenciado para iniciar a pena no regime aberto” (p. 4) É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, a parte impetrante pleiteia, na via estreita do habeas corpus, que o Tribunal determine a expedição de contramando de prisão em favor do ora paciente, de forma que seja revogada a decisão que determinou a prisão do apenado. Da análise do processo de execução dos autos, verifica-se que o juízo a quo, em 27/05/2023 (mov. 37.1; Id. 68081318– pp. 74/77), determinou a intimação do ora paciente para iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto com o benefício da prisão domiciliar. Em ato contínuo, após a intimação no endereço informado nos autos de origem restar infrutífera em 02/06/2023 (mov. 39.1; Id. 68081318 – p. 85), e o órgão ministerial pleitear pela intimação do paciente por edital (mov. 42.1; Id. 68081318 – p. 89), fora realizada uma nova tentativa por edital em 18/03/2024 (mov. 44.1 e 44.2; Id. 68081318 – pp. 92/140), porém o apenado não compareceu em juízo para o iniciar do cumprimento da pena. Nesse cenário, em uma análise sumária, em que pese os argumentos apresentados pela parte impetrante, ao menos por ora, não identifico ilegalidade que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, haja vista que, além do paciente já ter sido intimado em duas oportunidades para iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto com o benefício da prisão domiciliar, como bem destacou o juízo de origem na r. decisão recorrida, compete ao apenado “manter o endereço atualizado, conforme artigo 367 do Código de Processo Penal, que ordena o prosseguimento do feito quando o acusado não comunica o novo endereço, fato que frustra os fins da execução, ensejando a regressão do regime com fulcro no artigo 118, § 1o da Lei de Execuções Penais e artigo 36, § 2o do Código Penal” (Id. 68081318 – p. 174). Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar pleiteado, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora